Tribunal: TJMT
Processo: 0006972-63.2015.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006972-63.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONIS DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 049.143.301-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306, DA LEI Nº 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
– OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 01 ANOS E 06 MESES – ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no artigo 107, inciso IV, 1ª parte, e no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 22261-82.2014.811.0002 (Código 373935) que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, na qual
Ronis de Lima Oliveira
, condenado pelo art. 306, da Lei nº 9.503/1997, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto e 10 (dez) dias-multa. (Id. 32394966 – Sentença)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer o reconhecimento da incidência da prescrição retroativa e que seja declarada a extinção da punibilidade. (Id. 32259990)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer que seja dado provimento ao recurso interposto pela defesa, e declarada a extinção da punibilidade. (Id. 32259992)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurado de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 37555951)

“
Apelação Criminal
– Embriaguez ao volante [art. 306 da Lei nº 9.503/97] - sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida aplicação da prescrição retroativa para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do réu – procedência – Ocorrência da modalidade retroativa em concreto – Interstício de julgamento superior ao limite permitido -pela reforma da r. decisum –
provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa pede o reconhecimento da prescrição retroativa, e consequentemente a extinção da punibilidade do apelante
Ronis de Lima Oliveira.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os artigos 109, inciso V e art. 110, §1º todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento das reprimendas de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/1997,

a ser cumprido em regime

aberto e 10 (dez) dias-multa. Destarte, temos que a prescrição ocorreria em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Entretanto, conforme se extrai do termo de qualificação (Id. 32258990) o recorrente Roni nasceu em 13 de janeiro de 1995, portanto, na data dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual incide a regra prevista no artigo 115 do Código Penal, reduzindo-se à metade o prazo prescricional, de forma que a prescrição ocorre em apenas 1 (um) ano e 06 (seis) meses.

In casu
, consta dos autos que os crimes em análise foram cometidos em 06 de junho de 2015, a denúncia foi recebida em 04 de agosto de 2016 (Id. 32259959) e a sentença condenatória foi prolatada em 02 de setembro de 2019 (Id. 32259984).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 03 (três) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Finalmente, considerando que a pena de multa foi imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, a prescrição ocorre no mesmo prazo desta, conforme art. 114, inciso II, do Código Penal.

Assim, diante do exposto,
provejo
o recurso da defesa e declaro extinta a punibilidade do acusado
Ronis de Lima Oliveira
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV, 1ª parte, e no artigo 109, inciso VI, c/c o artigo 110, §1º, todos do Código Penal, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020